Tribunal: TJSP
Processo: 1009695-22.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Energia Elétrica. Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Alegação do autor de cobrança abusiva após a troca do relógio medidor. Réu apresentou reconvenção pleiteando o pagamento da diferença de consumo apurada em decorrência da irregularidade constatada. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Energia Elétrica. Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Alegação do autor de cobrança abusiva após a troca do relógio medidor. Réu apresentou reconvenção pleiteando o pagamento da diferença de consumo apurada em decorrência da irregularidade constatada. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção para reconhecer como exigível o débito cobrado, que, porém, deve ser apurado segundo o consumo médio verificado nos doze meses anteriores à irregularidade. Pretensão da ré reconvinte de reforma. ADMISSIBILIDADE: A apelante apresentou planilha de cálculo demonstrando que seguiu os critérios estipulados no art. 130, III da Resolução 414/10 da Aneel para a recuperação do crédito. Ausência de impugnação específica pelo autor reconvindo. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.